Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE PARTILHA DO PATRIMÔNIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. POSSIBILIDADE DE MEAÇÃO. De acordo com o artigo 5o, da Lei no 9.278/1996, a meação constitui-se consectário do pedido de dissolução da união estável, não estando o julgador adstrito ao pedido de partilha dos bens elencados na inicial da demanda, competindo, ainda, ao magistrado da causa proceder com a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado pela parte. Na forma do artigo 80, inciso II, do Código Civil, o direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel, de modo que, a partir da abertura da sucessão até a partilha, há, entre os herdeiros, um condomínio entre todos os bens e obrigações do de cujus. O artigo 1.793, do Código Civil, admite a cessão, por escritura pública, da sucessão aberta. Tendo sido adquirido pelo apelante a titularidade, por escritura pública de cessão de direitos hereditários, de direitos sobre bem imóvel, na constância da união estável, tais aquisições devem integrar o rol de direitos a serem partilhados entre as partes.